Tribunal: STF
Processo: Rcl 80255
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Município de Timon/MA com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação, por entender que essa via processual é incabível após o trânsito em julgado da decisão reclamada (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF).



    O Município de Timon/MA alega que 



    “[a] interposição [da] Reclamação constitucional está sujeita ao prazo de 15 (quinze) dias. Para a Fazenda Pública, tal prazo deve ser contado em dobro (30 dias), segundo art. 183 do CPC. 



    A intimação da fazenda Pública foi juntada aos autos no dia 16/05/2025. O prazo começou a correr no próximo dia útil seguinte, considerando ainda as devidas suspensões de prazos. Dessa forma, o prazo para interposição da petição, respeitada a contagem em dias úteis (Art.219,do CPC) se encerraria no dia 30/05/2025, mais precisamente depois das 00:00 do dia 30/05/2025, fato que efetivamente não ocorreu, uma vez que, a petição fora apresentada (PROTOCOLADA) antes do esgotamento do prazo, por isso tempestiva e antes do trânsito em julgado” (e-doc. 1, p. 6).



    Requer, ao final, que a decisão agravada seja reconsiderada ou que o presente recurso seja apreciado e julgado pelo órgão competente.



    É o relatório. Decido.



    Após reexame detido dos autos, verifico que procedem os argumentos da parte reclamante, porquanto o protocolo da reclamação na Suprema Corte ocorreu em 30/5/2025 e não em 2/6/2025, como mencionado na decisão agravada; de modo que reconsidero a decisão agravada e passo ao julgamento da presente reclamação.



    Registro, inicialmente, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Aponta-se como desrespeitada a eficácia da decisão proferida na ADC nº 16/DF, proferida no sentido de declarar a constitucionalidade do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, cuja ementa restou assim redigida:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995” (ADC nº 16/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJE de 9/9/2011).



    O Plenário desta Corte, em 24/11/2010, no julgamento da ADC nº 16/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, tendo observado que eventual responsabilização do poder público no pagamento de encargos trabalhistas não decorre de responsabilidade objetiva; antes, deve vir fundamentada no descumprimento de obrigações decorrentes do contrato pela administração pública, devidamente comprovada no caso concreto.



    Quando do julgamento da ADC nº 16/DF, ponderou-se acerca de inúmeras causas trabalhistas em que o Poder Público era responsabilizado, deixando-se de aplicar o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, mas que não eram conhecidas no STF sob o fundamento de se tratar de matéria infraconstitucional, por versar sobre aplicação de súmula de jurisprudência de outro tribunal.



    Assim, restou superado o óbice inicialmente levantado pelo Relator, Ministro Cezar Peluso, acerca do requisito da “existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória” (art. 14, inciso III, da Lei 9.868/99), julgando-se procedente a ação para afirmar a constitucionalidade do dispositivo. 



    Mais uma vez, ressalto que não foi afastada a possibilidade de o poder público ser condenado ao pagamento de verbas decorrentes da prestação do serviço ao trabalhador, quando demonstrado, no caso concreto, o descumprimento das obrigações do contrato.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    In casu, o Município de Timon insurge-se contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT 16) que, nos autos do Processo nº 0017276-88.2018.5.16.0019, manteve a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas reconhecida pela sentença, conforme a ementa descrita a seguir:



    “PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. É sabido que o pedido e a causa de pedir são os elementos que definem o órgão jurisdicional competente para o julgamento da causa. Alegando o autor que foi contratado pela cooperativa para prestar serviços ao ente público, configurando-se, portanto, em tese, a hipótese de terceirização de serviços, e não havendo pedido de reconhecimento de vínculo com o ente público, resta competente esta Justiça do Trabalho para julgar o feito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídica processual dá-se mediante as afirmações deduzidas em juízo, segundo a Teoria da Asserção, que trata da forma como devem ser verificadas as condições da ação no processo, aplicável inteiramente ao processo trabalhista. ENTE PÚBLICO. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 368 DO TST. Não sendo o caso de aplicação da Súmula nº 363/ TST, por não se tratar aqui de contratação nula de pleno direito pelo ente público, correta a sentença ao determinar o recolhimento das contribuições sociais, nos termos da Súmula n. 368 do TST. Recurso conhecido e não provido..” (e-doc. 4)



    Vide trecho do acórdão:



    “Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" Suscita o ente público a preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando pela sua exclusão do polo passivo da demanda por ser parte ilegítima. Destaca que "jamais ADMITIU, ASSALARIOU OU DIRIGIU os serviços do Reclamante" e ainda que "O que realmente ocorreu foi que a 1ª ré contratou a Cooperativa, sendo essa contratação plenamente justificável, eis que a Cooperativa tem por objeto social atividades que guardam a mínima relação com serviços de limpeza e conservação, não havendo razão para a montagem de um setor exclusivo com este fim".



     Entretanto, razão não lhe assiste. 



    A legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídica processual, devidamente reconhecida pelo Juízo de 1ª instância, dá-se mediante as afirmações deduzidas em juízo, segundo a Teoria da Asserção, que trata da forma como devem ser verificadas as condições da ação no processo, aplicável inteiramente ao processo trabalhista. 



    No presente caso, a legitimidade passiva do recorrente consubstancia-se pelo pleito de parcelas de natureza trabalhista decorrentes de prestação de serviços em proveito do recorrente (tomador de serviços), a quem se atribui responsabilidade subsidiária, de forma abstrata. Ademais, a questão alusiva ao polo passivo da causa passa, necessariamente, pelo exame do mérito da demanda, insuscetível de apreciação em sede preliminar. Preliminar que se rejeita..” (e-doc. 4, p. 4)



    No caso concreto ora em análise, verifico que houve a imputação automática da responsabilidade subsidiária ao Poder Público, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº  760.931 (Tema 246-RG), entendimento que foi elucidado pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo e reconsidero a decisão agravada para, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgar procedente a reclamação para cassar o ato reclamado na parte em que atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente